Tribunal: TCU
Processo: 045.065/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 3955 - TCU - 1a Câmara Trata-se de tomada de contas instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Luiz Gonzaga Cavalcante Dantas e Manoel Benevides de Oliveira Junior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos por meio de contrato de repasse celebrado entre o Ministério da Cidadania e o Município de Carnaubais, RN, visando à construção de uma quadra de esportes. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a¿prescrição¿para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente;¿ considerando a data limite para a prestação de contas como o marco inicial para contagem do prazo prescricional (19/06/2015, peças 44 e 56); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ocorreu em 07/12/2020, com a emissão do Relatório de Acompanhamento de Engenharia (peça 64); considerando que, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a¿prescrição¿ das pretensões punitiva e ressarcitória, uma vez que houve o transcurso de mais de cinco anos entre o marco inicial e o primeiro marco interruptivo; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, 2o, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 045.065/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Gonzaga Cavalcante Dantas (XXX.897.694-XX); Manoel Benevides de Oliveira Junior (XXX.751.314-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.